Tribunal: CARF
Processo: 11971.720599/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.720599/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MARIA DE FATIMA SOUSA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea As
despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.720599/2019-59
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.720599/2019-59

Relatório
Trata-se de Lançamento referente ao ano-calendário de 2016, para exigência de
imposto suplementar no valor original de R$ 4.813,36, sobre o qual incidiram multa de ofício e
juros de mora, conforme descrição da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 28.647,81, indevidamente deduzido a título de livro-Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 2/4), na qual se manifesta nos
seguintes termos:
O valor contestado refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos
serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos
provenientes de trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro
ou de leiloeiro.
Analisando a impugnação, a 5a Turma da DRJ05 negou-lhe provimento nos
seguintes termos:
Por outro lado, declara deduções mensais de livro-caixa, que totalizam R$ 28.647,81 no
ano. Embora reafirme o direito à dedução de tais valores mensais, a impugnante não traz
aos autos documentação suficiente para comprovar o seu pleito.
As cópias do livro-caixa, apresentadas às fls. 12/14 (mês de jan/2016) e 18/50 (meses de
fev/2016 a dez/2016), desacompanhadas dos respectivos documentos de suporte dos
lançamentos, não são hábeis a comprovar a dedutibilidade das despesas.
Importante ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações, nos
termos dos artigos 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Destarte, fica mantida a imputação fiscal, caracterizada pela dedução indevida de
despesas de livro-caixa, com a consequente exigência do imposto devido e seus
acréscimos legais.
Cientificada do julgamento em 17/12/2020, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 08/01/2021 reafirmando a tese apresentada ao julgador a quo, alegando
resumidamente que o valor contestado refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução
dos serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos provenientes
de trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro, juntou
também notas fiscais e comprovantes de pagamento das despesas deduzidas (fls. 75 a 235).

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.720599/2019-59

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Noto que a contribuinte não logrou comprovar as deduções realizadas, limitando-
se a juntar documentos fiscais e recibos, sem fazer o necessário cotejamento entre os documentos
apresentados e as deduções realizadas (Fls 75/235).Ademais, tais documentos só foram juntados
em recurso voluntário e destes, não conheço.
Alega que já teria apresentados tais documentos entretanto não traz ao processo
qualquer comprovação.
Nestes termos, adoto os argumentos do julgador a quo como fundamento para
decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF.
A lide posta nos autos diz respeito à possibilidade de dedução de despesas de livro-
caixa, que foram glosadas pela autoridade tributária devido à ausência na declaração de
ajuste anual de rendimentos recebidos de pessoa física. A impugnante defende-se
alegando o cabimento da dedução pretendida, por enquadramento à legislação
pertinente.
Acerca da dedução de despesas de livro-caixa, o artigo 6°, da Lei n° 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros;
III
- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
3 a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995)
4 a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995)
5 em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.720599/2019-59

somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos
pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Observa-se que as despesas de custeio dedutíveis são, essencialmente, aquelas
relacionadas à existência da fonte produtora sem as quais se inviabilizaria o exercício da
atividade.
Como qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida pelo contribuinte,
cabe ao contribuinte não só comprovar a sua veracidade, mediante documentação hábil
e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa
dedutível estabelecido na legislação tributária.
Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação,
o ônus da comprovação do direito recai sobre o contribuinte. Nesse sentido, o caput do
artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 1999) é claro:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
o caso concreto, a autoridade tributária, conforme descrito na Notificação de
Lançamento, afirma que a contribuinte não auferiu, de acordo com as informações
prestadas na DIRPF, rendimentos oriundos da prestação de serviços a pessoas físicas,
não justificando o valor de R$ 28.647,81, a título de despesas de livro-caixa, informado
na declaração.
Observa-se que a contribuinte informou em sua DIRPF apenas rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, conforme quadro a seguir, extraído da declaração:
Por outro lado, declara deduções mensais de livro-caixa, que totalizam R$ 28.647,81 no
ano. Embora reafirme o direito à dedução de tais valores mensais, a impugnante não traz
aos autos documentação suficiente para comprovar o seu pleito.
As cópias do livro-caixa, apresentadas às fls. 12/14 (mês de jan/2016) e 18/50 (meses de
fev/2016 a dez/2016), desacompanhadas dos respectivos documentos de suporte dos
lançamentos, não são hábeis a comprovar a dedutibilidade das despesas.
Importante ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações, nos
termos dos artigos 15 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Destarte, fica mantida a imputação fiscal, caracterizada pela dedução indevida de
despesas de livro-caixa, com a consequente exigência do imposto devido e seus
acréscimos legais.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o
credito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.720599/2019-59

Gleison Pimenta Sousa

Fl. 244
DF CARF MF
Original